Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743667-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALLAN BRITO CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo Interno interposto por ALLAN BRITO CAETANO em 29.04.2021, contra decisão unipessoal do relator que julgou deserto o Recurso Inominado. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” Pela decisão objeto do ID 24002380, cuja publicação ocorreu no dia 24.03.2021, julguei deserto o Recurso Inominado interposto por ALLAN BRITO CAETANO. Inconformado com a decisão, o recorrente protocolou, em 23.03.2021, pedido de reconsideração (ID 24304023) o qual foi devidamente analisado e rejeitado pela decisão objeto do ID 24361868, publicada em 08.04.2021. É pacífico o entendimento de que o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, de modo que o prazo para interposição do Agravo Interno que tem por objetivo reformar a decisão que julgou deserto o recurso teve início em 25.03.2021 e término em 19.04.2021. Como o recurso foi interposto em 29.04.2021 seu não conhecimento é a medida que reputo adequada. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.